Tribunal: TJES
Processo: 5022754-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022754-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RENATA CASTRO GARCIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. PRODUTO INADEQUADO AO USO. ITEM ESSENCIAL. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao fornecimento de carregador USB-C compatível com o aparelho adquirido pela parte autora.

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prática abusiva, a não essencialidade do adaptador de tomada, o cumprimento do dever de informação, bem como a existência de precedentes que reconhecem a licitude da comercialização do produto desacompanhado do acessório.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao dever de fornecimento de produto adequado ao uso a que se destina.

No caso concreto, é incontroverso que o aparelho celular foi comercializado sem o respectivo adaptador de tomada, circunstância que compromete sua utilização regular, uma vez que o carregamento da bateria constitui condição indispensável ao funcionamento do produto.

A alegação de que o carregador não seria item essencial não se sustenta. Ainda que existam meios alternativos de carregamento, tais como computadores ou acessórios diversos, não se pode exigir do consumidor que disponha previamente de tais recursos ou que arque com custos adicionais para tornar utilizável o produto adquirido.

A disponibilização de cabo desacompanhado do adaptador não supre a necessidade do acessório, porquanto não viabiliza, por si só, a utilização do aparelho de forma adequada. Assim, o produto é entregue ao consumidor de forma incompleta para o fim a que se destina, configurando falha na prestação do serviço.

A tese de que o consumidor pode adquirir o acessório separadamente não afasta a irregularidade, pois implica transferência indevida do custo necessário à fruição do produto, o que contraria a lógica do sistema protetivo do consumidor.

Do mesmo modo, o cumprimento do dever de informação não legitima a prática adotada. Informar que o produto não acompanha carregador não afasta a obrigação de fornecê-lo em condições adequadas de uso, não sendo possível convalidar a entrega de produto essencialmente incompleto sob o argumento de transparência.

A invocação de políticas ambientais, embora relevante sob perspectiva institucional, não possui o condão de afastar direitos básicos do consumidor, sobretudo quando não demonstrada qualquer contrapartida efetiva ao adquirente.

Quanto à preliminar de ausência de documento essencial, corretamente afastada na origem, porquanto os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a relação jurídica estabelecida, sendo a controvérsia de natureza eminentemente de mérito.

A jurisprudência colacionada pela recorrente não possui efeito vinculante e não se sobrepõe à análise do caso concreto, no qual resta evidenciada a inadequação do produto fornecido.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o fornecimento do carregador compatível com o aparelho adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)